Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714000-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA CRISTINA GUSMAO AGRAVADO: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por C.C.G. contra a decisão proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que R.R.S. e J.C.B. movem em seu desfavor (processo n. 0710394-71.2019.8.07.0007), consistente em indeferir o pedido de restabelecimento dos prazos processuais. O recurso foi interposto sem o recolhimento prévio do preparo, alegando, a agravante, ser beneficiária da justiça gratuita. Diante da constatação de que, na origem (ID 80804055), houve a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita em data anterior à interposição do presente agravo de instrumento, determinei a intimação da recorrente para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 27032710). Contudo, pelo que se constata (ID 27329107 e ID 27331309), a determinação não foi cumprida com exatidão, sendo o preparo recolhido na forma simples, no valor de R$ 35,95 (trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Ainda que a recorrente postule, na petição de ID 27329106, a gratuidade da justiça, seus efeitos são prospectivos, não alcançando os atos processuais já realizados. Desse modo, impõe-se a declaração de deserção do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.007, § 2o c/c art. 932, III, do CPC. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator